Tribunal: TJBA
Processo: 8025369-73.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025369-73.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

Advogado(s)
:
WILLIAM CARMONA MAYA, FERNANDO DENIS MARTINS, FELIPE NAVEGA MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA PROPOSTO PELA PRÓPRIA RECUPERANDA. CRÉDITO DE TERCEIRO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO DE CREDORES. POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Produman Engenharia S.A., em recuperação judicial, contra decisão da 1ª Vara Empresarial de Salvador que indeferiu pedido de habilitação retardatária formulado pela própria devedora, visando incluir crédito do Brasil Mezanino Infraestrutura FIP no quadro geral de credores. A agravante sustentou que, ao não excutir a garantia fiduciária, o agravado se sujeitaria aos efeitos do plano de recuperação judicial, na qualidade de credor comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa em recuperação judicial possui legitimidade para requerer, em nome próprio, a habilitação retardatária de crédito titularizado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa para requerer habilitação retardatária é exclusiva do credor, conforme dispõe o art. 10 da Lei nº 11.101/2005, não havendo qualquer autorização legal para que o devedor postule habilitação de crédito alheio.

A atuação da recuperanda configura indevida postulação de direito alheio em nome próprio, vedada pelo art. 18 do CPC, por ausência de previsão legal específica que excepcione a regra da legitimação ordinária.

A devedora teve ao menos três oportunidades legais para suscitar a inclusão do crédito — na petição inicial, na fase de verificação e na impugnação judicial da relação de credores — e permaneceu inerte, operando-se a preclusão quanto à matéria.

A ilegitimidade ativa constitui vício de natureza objetiva, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC.

O entendimento jurisprudencial dominante, inclusive no STJ, reconhece que a habilitação de crédito em processos de recuperação judicial é prerrogativa do credor e não pode ser substituída pela vontade da empresa recuperanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:

A empresa em recuperação judicial não possui legitimidade para requerer, em nome próprio, a habilitação retardatária de crédito pertencente a terceiro.

A ausência de manifestação do devedor nas fases legais adequadas para contestar a natureza do crédito implica preclusão consumativa da matéria.

A ilegitimidade ativa ad causam constitui vício processual de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18 e 485, VI e § 3º; Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 1º; 8º; 9º; 10; 51, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1745714/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.11.2021, DJe 26.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1606215/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.05.2021, DJe 13.05.2021; TJ-SP, AI 2119973-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 21.10.2024; TJ-RJ, AI 0042032-54.2019.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Campista Guarino, j. 23.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025369-73.2022.8.05.0000
, em que figuram como
agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravado BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02